Tribunal: TJDFT
Processo: 0720730-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADES PROCESSUAIS. REVELIA. DEFENSORIA PÚBLICA. INTIMAÇÃO POR EDITAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS INSANÁVEIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença, que indeferiu pedido de nulidade processual fundado em três argumentos: (a) ausência de remessa dos autos à Defensoria Pública, por ser revel na fase de conhecimento; (b) ausência de intimação por edital para o cumprimento de sentença; e (c) não reconhecimento de excesso de execução por suposto erro no índice de correção monetária. O agravante alega cerceamento de defesa, requer liminarmente a suspensão de atos constritivos até o julgamento final do recurso e, no mérito, a reforma da decisão. O recurso foi devidamente preparado, teve a liminar indeferida e foi contrariado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se há nulidade processual pela ausência de atuação da Defensoria Pública em favor do réu revel na fase de conhecimento; (ii) estabelecer se era necessária intimação por edital para ciência do início do cumprimento de sentença; e (iii) determinar se houve excesso de execução em razão de erro no índice de correção monetária aplicado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A nulidade processual por ausência de remessa dos autos à Defensoria Pública não se caracteriza quando o réu, ainda que revel, confessa ter ciência do processo e opta voluntariamente por não constituir advogado, não podendo o Judiciário suprir sua desídia.
4. A intimação por edital no cumprimento de sentença somente se justifica nos casos previstos no art. 256 do CPC, o que não se verifica quando o réu tem ciência dos atos processuais, especialmente em contexto de “Juízo 100% Digital”, autorizado pela Resolução CNJ no 345/2020 e pela Portaria Conjunta no 29/2021 do TJDFT, que permitem comunicações eletrônicas.
5. O excesso de execução não se demonstra de forma cabal quando o agravante não apresenta prova concreta de erro nos índices de correção monetária utilizados, limitando-se a alegações genéricas, insuficientes para infirmar a decisão recorrida.
6. A preservação da higidez dos atos processuais deve prevalecer quando inexistem vícios insanáveis, especialmente se a parte teve ciência da demanda e oportunidade de se manifestar, não se podendo invocar cerceamento de defesa em razão de escolhas processuais próprias.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A ausência de intervenção da Defensoria Pública em favor do réu revel não configura nulidade quando este confessa ter ciência do processo e opta por não constituir advogado. 2. A intimação por edital para o cumprimento de sentença somente é exigível quando presentes os requisitos do art. 256 do CPC, não sendo cabível quando há ciência prévia da parte interessada. 3. Alegações genéricas de excesso de execução, desacompanhadas de provas concretas, não ensejam o reconhecimento do vício nem a modificação do valor executado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 256, 513, § 2o, I; Resolução CNJ no 345/2020; Portaria Conjunta TJDFT no 29/2021. Jurisprudência relevante citada: Nenhuma jurisprudência específica citada no acórdão.